Tribunal: TJDFT
Processo: 0741298-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741298-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: GRG Gestão Empresarial Ltda Roberto Giarelli Embargados: Eduardo Amemiya Cristina Massae Shimura Amemiya D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68031539) interpostos, conjuntamente, pela sociedade empresária GRG Gestão Empresarial Ltda e por Roberto Giarelli contra o acordão (Id. 67410253) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargados. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator